Tribunal: TCU
Processo: 001.709/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em favor do ex-servidor Luiz Denis da Silva. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como indício de irregularidade, o pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos; Considerando que as parcelas judiciais mencionadas, a despeito de constarem no formulário submetido a registro (peça 3), não constam dos proventos do interessado desde abril de 2021, consoante se comprova pelas fichas financeiras juntadas na peça 5, p. 6, e na peça 8; Considerando o disposto no § 4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual, in verbis : § 4o Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal , para fim de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Luiz Denis da Silva (XXX.994.422-XX), ressalvando-se que as parcelas judiciais referentes a planos econômicos deixaram de ser pagas nos proventos do inativo. 1. Processo TC- Processo 001.709/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Denis da Silva (XXX.994.422-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.